Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. SUJEIÇÃO À ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL, COMPRA E VENDA DE SISTEMAS DE MICROFONE. PRODUTOS A SEREM REVERTIDOS A ÓRGÃO PÚBLICO NO AMBIENTE DE CERTAME LICITATÓRIO. FORNECEDORA. REPRESENTANTE. ERRO QUANTO AOS BENS COTADOS. OCORRÊNCIA. DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE O PREÇO E O VALOR DE MERCADO. SUBSISTÊNCIA. VINCULAÇÃO À PROPOSTA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DA CEGUEIRA DELIBERADA. INTERPRETAÇÃO EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA DO CONTRATO E COM REAL INTENÇÃO DAS PARTES (CC, ART. 112, 113 E 422). PRODUTOS FORNECIDOS. RECUSA PELO ÓRGÃO LICITANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFETANDO A LICITANTE/ADQUIRENTE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DO LIAME CAUSAL. PROTESTO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COBRANÇA DO PREÇO DO FORNECIMENTO HAVIDO (CPC, ART. 373, I; CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PEDIDOS RESCISÓRIO E INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva ou no mercado, essa conceituação deve ser modulada de forma a permitir a qualificação casuística como consumidora da pessoa jurídica destinatária do produto que se apresenta perante o fornecedor em condição de vulnerabilidade, que se revela como princípio-motor da política de nacional das relações de consumo (art; 4o, I, do CDC).
3. Não ostentando a pessoa jurídica nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidora de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de compra e venda que firmara e tivera como objeto o fomento de produtos destinados ao desenvolvimento de suas atividades comerciais, com repasse a terceiro, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil.
4. A boa-fé objetiva, um dos princípios norteadores de todas as relações obrigacionais e relevantes para a leitura dos negócios jurídicos, envolve a valoração dos usos do tráfego obrigacional ao considerar a ética e a boa conduta das partes desde as tratativas até a execução completa das obrigações, constituindo verdadeiro 'standard' de conduta ou padrão ético-jurídico, exigindo dos contratantes linha de correção e probidade, tanto na constituição das relações entre eles como no desempenho das relações constituídas.
5. Participando empresa especializada no comércio de produtos eletrônicos de certame seletivo, vindo a sagrar-se vencedora quanto ao item do correlato edital que tivera por objeto o fornecimento de equipamentos de microfone segundo a cotação que obtivera junto a representante comercial com as especificações que lhe repassara, inviável que pretenda vincular a fornecedora dos acessórios às especificações do ente licitante se, atuando com cegueira deliberada e à margem da boa fé, não aferira, ou preferia não aferir, a disparidade do orçamento que lhe fora repassado ao estimado pelo órgão licitante e preço corrente no mercado para os produtos licitados.
6. A boa fé objetiva deve orientar a formalização do vínculo desde as tratativas preliminares e durante a execução do objeto negociado, daí porque a proposta obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso (CC, art. 427), ou seja, a proposta que adquire natureza vinculante é aquela que se afina com os usos e costumes vigorantes e com condições razoavelmente aferidas, não se revestindo dessa natureza proposição desvinculada da realidade, notadamente quanto ao preço.
7. Oferecida cotação do produto segundo as especificações da adquirente, que, a seu turno, participara de certame licitatório com base na proposta que obtivera, que alcançara valor consideravelmente inferior ao estimado pelo órgão licitante e ao corrente no mercado para fornecimento do equipamento efetivamente licitado, a fornecedora não pode ser reputada culpada ou responsável por ter o produto que cotara, e lhe fora fornecido, ter sido recusado pelo órgão público por não se afinar com as especificações contidas no edital da licitação.
8. A boa fé objetiva e o princípio da cegueira deliberada inviabilizam que o adquirente de produto afeto às suas atividades comerciais se valha da alegação de fornecimento de equipamento diverso daquele que cotara ao participar de certame licitatório quando latente e patente que a cotação fornecida observara as especificações repassadas à fornecedora e, sobretudo, quando o preço contido na proposta de fornecimento e o corrente do mercado, refletindo na estimativa do órgão licitante, eram exponencialmente dissonantes, denunciando que agira valendo-se duma cegueira deliberada com o escopo de auferir lucro desconforme com os usos e costumes e com a natureza do contratado (CC, arts. 112, 113 e 422).
9. Fornecidos os produtos cotados, à fornecedora assiste o direito de receber o correspondente, valendo-se, para tanto, dos meios legalmente admissíveis, inclusive o protesto dos títulos originários do negócio, não descerrando ato ilícito, mas simples e puro exercício regular do direito, se assim procede, inviabilizando que seja reputada protagonista de ato ilícito ofensivo à honra objetiva da parceira negocial por ter cobrado o que lhe é devido (CC, arts. 188, I, e 927).
10. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito ou inadimplemento contratual e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
11. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.